Tribunal: TJPA
Processo: 0017578-69.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017578-69.2015.8.14.0006

APELANTE: THIAGO DA SILVA SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, CAPUT, DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS COLHIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM A CONFISSÃO DO RECORRENTE COLHIDA NO INQUÉRITO POLICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Na instrução processual, os policiais militares que prenderam o recorrente afirmaram que, apesar de não ter visto o crime, a ofendida lhes contou que foi ameaçada pelo acusado e este, quando da prisão, assumiu a autoria do fato, corroborando seu interrogatório colhido no inquérito policial.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém,
16 de maio
de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

THIAGO DA SILVA SOUZA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157,
caput
, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que as provas são insuficientes para sustentar o édito condenatório, tendo em vista que a vítima não foi ouvida em juízo e os policiais que prestaram declarações na instrução processual não viram o crime.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, afirmando que as provas produzidas sob o crivo do contraditório permitem sustentar o édito condenatório.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 25/06/2015, no Conjunto Cidade Nova VIII, na rua SN 17, Município de Ananindeua, Adriane do Socorro Souza Ribeiro estava trabalhando em uma loja de roupas quando o recorrente ingressou no estabelecimento, se passando por um cliente. Ato contínuo, mediante ameaça, subtraiu o telefone celular da vítima. Porém, acabou sendo detido por populares que, depois de lhe agredirem, lhe entregaram a uma guarnição da Polícia Militar.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante alega que as provas são insuficientes para sustentar o édito condenatório, tendo em vista que a vítima não foi ouvida em juízo e os policiais que prestaram declarações na instrução processual não viram o crime.

Analisando os presentes autos, verifica-se que o recorrente, quando interrogado no inquérito policial (doc. Id nº 7467972, p. 1), admitiu que cometeu o crime.

Durante a instrução processual, os policiais militares

Luis Antônio da Silva Magalhães (doc. Id nº 7467891) e Higor de Lima Pantoja (doc. id nº 7467906), afirmaram que, apesar de não ter visto o crime, que a ofendida lhes contou que foi ameaçada pelo recorrente e este, quando da prisão, assumiu a autoria do fato, corroborando seu interrogatório colhido no inquérito policial.

Portanto, a prova produzida sob o contraditório demonstrou a autoria, motivo pelo qual o pedido de absolvição não pode ser acolhido.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 16 de maio

de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator.

Belém, 25/05/2022